Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722195-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO (Id 1399823) contra a decisão da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Id 1390820) que, no Pedido de Providências em desfavor do Juiz de Direito NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento do feito. O recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão, reprisando as alegações da inicial de que, em 8 de março de 2022, foi por ele arguida a suspeição do Requerido para atuar no procedimento no 0745399-30.2019.8.07.0016, devendo autos ser encaminhados ao substituto legal, o que deveria ser feito para a Vara de numeração imediatamente superior àquela em que titular a requerida, nos termos do art. 48 da LOJDFT. Alega que não foi processada a exceção de suspeição. Requer ao final o encaminhamento dos autos no sentido apresentado. O Corregedor recebeu os embargos como recurso administrativo e determinou a remessa dos autos à Presidência para prosseguimento (Id 1511219), o que gerou o presente recurso. Manifestação do requerente no Recurso Administrativo (Id 37245257). É o relatório. O recurso administrativo contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é cabível perante este Conselho Especial, no exercício das funções administrativas desta Corte de Justiça, nos termos do art. 363, I, do RITJDFT. No entanto, embora cabível, o recurso administrativo é inadmissível, pois o recorrente pretende a reforma de questões eminentemente jurisdicionais através de via administrativa. Além disso, não há indícios de falta funcional que justifiquem a presente reclamação disciplinar. O recurso deve ser desprovido liminarmente. Conforme se observa dos autos, o recorrente apresentou Representação por Excesso de Prazo contra o juiz NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, em exercício no 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, sob a alegação de que, em 8 de fevereiro de 2022, foi por ele arguida sua suspeição para atuar nos autos 0745399-30.2019.8.07.0016, não tendo sido processada a referida exceção. Alega que o magistrado deveria ter determinado a remessa imediata do feito ao substituto legal, nos termos em que preconiza o art. 146, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que, contudo, o processo permanece no mesmo juizado, sem ter sido apreciada a exceção de suspeição. Ressalta que, além do citado artigo do CPC, o art. 48 da Lei de Organização Judiciária do TJDFT – LOJDFT, também dispõe sobre o regime de substituição legal, no âmbito da Justiça do DF. O Magistrado requerido não se manifestou (Id 1291739). O Corregedor de Justiça entendeu que o feito não poderia tramitar com a classe processual Representação por Excesso de Prazo - REP, conforme proposto pelo requerente, pois ele, em verdade, não tem como objetivo a prática de determinado ato processual. Ao contrário, a impugnação é substancialmente mais ampla, a justificar o trâmite do feito sob a classe Pedido de Providências-PP, que é residual em relação às demais. No mérito, não vislumbrou qualquer morosidade judicial a ser corrigida, bem como ressaltou que se trata de pretensão voltada, ainda que reflexamente, para a revisão de ato judicial, julgando improcedente o pedido (Id 1390820). De fato, a suspeição é de caráter subjetivo, em razão de laços pessoais com as partes ou seus advogados, que podem comprometer a isenção no julgamento. A afirmação de suspeição é do juiz e não do juízo, de modo que não implica deslocamento de competência da vara. O art. 48 da LOJDFT dispõe: “O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma competência e de numeração imediatamente superior”. No caso, contudo, não se aplica essa regra. Consoante ressaltou a decisão da Corregedoria, “a suspeição é motivo de afastamento da pessoa do Magistrado” e, “declarando-se suspeito o juiz, deverá assumir outro, preferencialmente em atuação no mesmo juízo. E, em não havendo tal possibilidade, aí sim os autos serão encaminhados a Magistrados que atue em Unidade Judicial diversa”. O referido artigo se aplica à hipótese em que todos os juízes de direito da vara, ou seja, titular e o substituto, não possam exercer a jurisdição, hipótese é que os autos serão remetidos para vara diversa. No caso em questão a juíza titular se declarou suspeita e, assim sendo, o seu substituto legal passou a responder pelo feito, tal qual prevê a legislação e o ordenamento jurídico vigentes. Nesse sentido, os artigos 46 e 47 da LOJDFT preconizam, respectivamente, que “compete aos Juízes de Direito Substituto substituir e auxiliar os Juízes de Direito” e que “o Juiz de Direito Substituto designado para auxiliar Juiz de Direito terá competência para funcionar em quaisquer processos em curso na Vara”. Dessa forma, em havendo suspeição do Juiz de Direito Titular da unidade judiciária, incumbe ao Juiz de Direito Substituto em exercício na unidade analisar e decidir sobre pedidos nos feitos na mesma unidade, no exercício da sua jurisdição. Não se verifica que o Juiz Substituto em exercício tenha praticado qualquer ato indevido ou agido com morosidade violando seus deveres funcionais, inexistindo razão apta a ensejar a reforma da decisão da Corregedoria que determinou o arquivamento da Representação. Destaca-se, ademais, que a insatisfação da parte quanto à eventual equivoco jurídico do magistrado ou violação de direitos deve ser buscada na via jurisdicional apropriada. Dessa forma já decidiu este Conselho: “CONSELHO ESPECIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS QUE CONFIGUREM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Reclamação Disciplinar não é a via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, pelo que a parte deve se valer do instrumento recursal próprio previsto na legislação processual. 2. Não demonstrado pela Reclamante qualquer conduta que, minimamente, importe em infração disciplinar pelo Magistrado, o arquivamento é providência que se impõe. 3. Recurso administrativo conhecido e improvido. Unânime.” (Acórdão 1207616, PAD00122942019, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, data de julgamento: 27/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 41) (g.n.) “PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PELA APURAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL DE MAGISTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO REALIZADO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO E JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Este Conselho Especial e a Corregedoria da Justiça, no exercício de atribuições administrativas, não podem interferir no mérito dos julgamentos realizados pelos membros e órgãos do Poder Judiciário investidos de poderes jurisdicionais, sendo inviável a apresentação de representação contra magistrado para obter revisão de julgamento de sentença criminal transitada em julgado. (...)” (Acórdão 1405602, 07240418620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, por não ser a presente via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional e por inexistirem indícios de falta funcional, entendo que o presente recurso é inadmissível, devendo ser DESPROVIDO LIMINAR E MONOCRATICAMENTE. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a necessidade de encaminhar informações acerca do resultado do julgamento do presente recurso, em observância ao disposto na Portaria/CNJ no 11/2022 (Id 1460308). Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de julho de 2022 15:08:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator